Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro. Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0707396-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEOMAR DE JESUS LOPES IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente CLEOMAR DE JESUS LOPES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0405889-52.2020.8.07.0015, indeferiu pedido de saída temporária em favor do ora paciente. A despeito de conclusos os autos ao Juízo Plantonista, não há qualquer providência passível de adoção imediata por esta magistrada. Primeiro, porque em decisão de Id. 69361005 o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, já concedeu a liminar pleiteada no writ e, a teor da Portaria GPR n° 89/2025 (art. 4°, §2°), não é admissível pelo Juízo plantonista a reanálise ou reconsideração de decisões, a quem, tampouco, incumbe a adoção de providências meramente cartorárias, como a expedição de ofícios ou intimações. Segundo, porque o requerimento formulado no Id. 69387788 já foi, a rigor, satisfeito pelo Ofício de Id. 69365859, onde comunicada a decisão do eminente relator ao Juízo singular e, na oportunidade, solicitadas as pertinentes informações. Logo, singela análise dos autos demonstra a desnecessidade de maiores providências quanto ao pleito formulado pela defesa do paciente, quiçá por intervenção do Juízo plantonista. Logo, nada a prover quanto ao pedido formulado. Intimem-se. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2025 16:55:28. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau